Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715837-48.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SAMUEL LIMA LINS contra a r. decisão de ID. 58226538, proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o efeito suspensivo ao recurso, que pretendia suspender a execução até eventual expedição da nova e atualizada certidão de crédito pelo respectivo cartório ou, subsidiariamente, postulou que esta Instância Revisora reconhecesse ser suficiente, para a compensação de créditos postulada, a certidão já anteriormente expedida - que fora considerada desatualizada pelo Juízo a quo. Em suas razões recursais (ID. 58464653), o agravante alega que esta Relatoria não considerou as consequências do prosseguimento do processo de execução, notadamente em relação ao risco de que, mesmo sendo credor de uma quantia que é superior à dívida, possa ter suas contas penhoradas. Com esses argumentos, requer o exercício do juízo de retratação, a fim de que a decisão seja reconsiderada e, no mérito, postula a sua reforma, para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No caso, há de se destacar que o agravante, em suas razões, nada disse quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deixando de, por inteiro, apresentar um dos requisitos necessários à apreciação do efeito suspensivo. Não se controverte que a preclusão consumativa, quando considerada pela via recursal, inviabiliza a emenda das razões do agravo de instrumento. Ademais, ao Relator, não pertence a atribuição de presumir os fundamentos que deveriam ter sido apresentados pelo agravante. Como já esclarecido, no recurso não há descrição concreta do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao qual supostamente se submete o recorrente. Embora seja compreensível que as situações circunscritas ao parágrafo único, do artigo 1.015 do CPC, decorram de cenário processual mais consequencialista, não existe a dispensa processual para que sejam apresentados ambos os requisitos necessários ao deferimento do excepcionalíssimo efeito suspensivo pleiteado em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. À míngua de qualquer outra fundamentação não enfrentada pela decisão que não concedeu o efeito suspensivo, bem ainda considerando a inexistência de alteração fática desde a análise em sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 09:24:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora